Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-79.2022.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000911-79.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FAGNER DA COSTA SILVA - CPF: 815.146.111-04 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ARLISON MARCOS FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 958.226.402-06 (VÍTIMA), CELIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 008.539.781-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA INEQUIVOCAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a desclassificação; e (iii) se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4. No caso, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, fotografias das lesões e prontuário médico da vítima, além de depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

5. Quanto à desclassificação para lesão corporal, a existência de múltiplos golpes de arma branca desferidos pelo recorrente em regiões vitais da vítima demonstra a possibilidade do animus necandi, competindo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da tese defensiva.

6. No que concerne à qualificadora do motivo fútil, não se verifica manifesta improcedência que autorize sua exclusão na fase de pronúncia, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2. As provas até então angariadas demonstram a possibilidade de que o réu tenha agido imbuído de animus necandi, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente acerca da presença, ou não, de dolo em sua conduta, a impedir o acolhimento das pretensões de impronúncia e desclassificação.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II; CPP, arts. 413, 414 e 419; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FAGNER DA COSTA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FAGNER DA COSTA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 1000911-79.2022.811.0086, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121
, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 268878873, o recorrente vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que a infração atribuída ao réu não se revestiu de
animus necandi
. Subsidiariamente, é vindicada a
exclusão da qualificadora
reconhecida na r. sentença, por reputá-la manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID 268878878, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão foi integralmente mantida pela d. autoridade judiciária de primeira instância, consoante se observa no ID 268878880.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 273877363, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 268878874)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos que, na origem, o ora recorrente
FAGNER DA COSTA SILVA
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, porque, na madrugada do dia 19 de fevereiro de 2022, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com
Célia Ferreira da Cruz
, teria invadido a residência de sua ex-companheira,
descumprindo medidas protetivas vigentes
; e, ao encontrá-la com o então namorado,
Arilson Marcos Freitas de Oliveira
,
tentou mata-lo mediante sucessivos golpes de arma branca
[faca].

Nesse contexto
, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do mérito.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, tal qual formulado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
ambas as pretensões defensivas não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 268878283); exame de corpo de delito (ID 268878296); fotografias das lesões (IDs 268878297, 268878298, 268878299, 268878750, 268878751, 268878752 e 268878753); prontuário e demais documentos referentes ao atendimento médico prestado à vítima
Arilson
(ID 268878760 e 268878761); auto de constatação de local de crime (ID 268878764); bem como os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento do recorrente

FAGNER DA COSTA SILVA
no cenário criminoso que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral realizada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, o que cumpre destacar no atual momento processual são os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Arilson Marcos Freitas de Oliveira
, aliados à narrativa de
Célia Ferreira da Cruz
, ex-companheira do réu, que presenciou toda a dinâmica delitiva.

Durante sua
oitiva judicial
, o ofendido
Arilson Marcos Freitas de Souza
narrou que, na madrugada dos fatos, encontrava-se no quarto da residência com
Célia
quando percebeu a presença do denunciado do lado de fora, avistando-o pela janela. Disse ter alertado a namorada a fim de que ela acionasse a polícia, especialmente porque havia uma medida protetiva de urgência vigente em desfavor do réu, contudo, em razão do nervosismo,
Célia
não conseguiu efetuar a ligação.

Segundo a vítima,
FAGNER
adentrou a residência pela sala e, em seguida, começou a chutar a porta do quarto. A despeito das tentativas do ofendido em conter o algoz, o recorrente conseguiu forçar a entrada, introduzindo o braço pela abertura da porta e iniciando os golpes com uma faca contra sua pessoa, os quais atingiram regiões vitais, deixando-o gravemente ferido.

Por fim,
Arilson
declarou que, em meio ao entreveiro, entrou em luta corporal com
FAGNER,
momento em que

conseguiu desarmar o agressor e desferir-lhe alguns golpes em legítima defesa, deixando-o caído ao chão.

A narrativa sustentada por
Arilson
é corroborada pelo
relato judicial
de
Célia Ferreira da Cruz
, ponderando que, na madrugada dos fatos, encontrava-se no quarto da sua residência com a vítima
Arlison Marcos Freitas de Oliveira
quando
FAGNER
invadiu o imóvel, motivado por ciúmes, e se apossou de uma faca com a intenção de matar o seu então namorado. Esclareceu que, na época, não convivia mais maritalmente com o recorrente, embora ele ainda tivesse esperanças de reatar, acrescentando, outrossim, que não havia revelado ao réu seu novo relacionamento, justamente por receio de sua reação.

Especificamente acerca da dinâmica criminosa, destacou que
Arilson
percebeu a presença do denunciado pela janela e pediu a ela que acionasse a polícia, mas, em razão do nervosismo, não conseguiu localizar o celular. Prosseguindo, a depoente informou que após ter ouvido ruídos de gavetas sendo abertas na cozinha, notou que
FAGNER
seguiu diretamente ao quarto onde ela e
Arilson
estavam e passou a forçar a porta, tendo o ofendido tentado contê-lo.

A declarante ressaltou que, em dado momento,
FAGNER
conseguiu introduzir a mão pela fresta da porta e, empunhando a faca, desferiu o primeiro golpe nas costas de
Arilson
, fazendo-o perder as forças e possibilitando ao agressor que adentrasse o cômodo.

Célia
contou, ainda, que, assustada com o que poderia acontecer em meio ao entrevero, saiu com seus filhos da residência e foi até a casa de uma vizinha, de onde conseguiu acionar a polícia; ao passo que
Arilson
, mesmo ferido, conseguiu solicitar atendimento médico.

Por sua vez, conquanto tenha permanecido em silêncio na etapa policial (ID 268878754),
sob o crivo do contraditório
o
réu

FAGNER DA COSTA SILVA
confessou ter se apossado de uma faca
e investido na direção de
Arilson
após vê-lo desnudo na cama, na companhia de sua ex-esposa
Célia
; contudo, negou veementemente a intenção homicida, firme na alegação de que desferiu um único golpe contra
Arilson
.

Todavia, sua versão dos fatos é prontamente infirmada pelo teor do laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico das lesões, anexados no ID 268878296, descrevendo a ocorrência de
05 (cinco) perfurações corto-contusas
nas regiões têmporo-parietal à direita, parietal superior, torácica lateral direita, face dorsal de mão esquerda e lombar à direita – as quais, a propósito, podem ser visualizadas por meio das fotografias anexadas sob os IDs 268878297, 268878298, 268878299, 268878750, 268878751, 268878752 e 268878753.

Não se descura, outrossim, o teor do arquivo de áudio acostado sob o ID 268878768, em que estão registradas ameaças de morte proferidas por
FAGNER
contra
Arilson
; o que, assomado às demais provas angariadas até o momento, torna questionável a alegação do recorrente de que não agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima.

À vista de todo o exposto, concluo que o acervo probatório confere plausibilidade à versão deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação do recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
,
recairá ao Conselho de Sentença a incumbência de avaliar de forma exauriente
a
tese defensiva
de que
FAGNER DA COSTA SILVA
não agiu com intento homicida.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a Júri Popular.

2.

Da requerida exclusão da qualificadora:

Da mesma forma,
tampouco prospera
a pretensão subsidiária de decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, haja vista que seu reconhecimento
não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Acerca da temática, sabe-se que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Da mesma forma, é cediço que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo vinculado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Na hipótese em voga, as provas angariadas na etapa do
judicium accusationis
revelam ser crível a tese acusatória no sentido de que a gênese do ilícito,
provavelmente
, seria o
sentimento de ciúme mantido pelo réu em relação a
Célia
, manifestado pelo seu inconformismo com o término do relacionamento amoroso e ameaças de morte proferidas contra o atual namorado da ex-amasia
.

Deveras, o ciúme é um dos sentimentos mais perturbadores da alma humana, levando ao descontrole e a reações explosivas. Ainda que seja um motivo egoístico na essência, trata-se de sentimento arrebatador, tanto que não háconsensodoutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o sentimento de ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, podendo, inclusive, tanto inserir-se na qualificadora do inciso I [motivo torpe] quanto na do inciso II [motivo fútil] do §2º, ou mesmo no privilégio do §1º, ambos do art. 121 do CP, análise a ser promovida concretamente, caso a caso.

E em sendo polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio, afigura-se inadmissível que este Tribunal de Justiça emita qualquer juízo de valor na fase do
judicium accusationis
acerca da possível motivação do delito.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não se afigura de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos concretos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“[...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Não discrepa o posicionamento deste eg. Sodalício:

“[...]
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por vingança
, e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez
, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP), respectivamente.”
(N.U 0000647-69.2003.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023). Destaquei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora referente ao motivo fútil reconhecida na r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FAGNER DA COSTA SILVA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 1000911-79.2022.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025